Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-46.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Provas. Conduta social. Pena-base. Fração de aumento. Regime prisional.
1 - As declarações da vítima - que constatou o arrombamento da porta do veículo, confirmada por perícia, e as imagens das câmeras de segurança - que mostram um dos réus descendo de veículo e arrombando a porta do veículo da vítima, com o mesmo modus operandi de outros furtos cometidos em concurso com o outro réu, são provas suficientes do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo.
2 – O fato de o crime ter sido cometido por pai e filho, em concurso de agentes, revela deturpação da relação familiar e justifica o exame desfavorável da conduta social.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, considerando a reduzida gravidade do crime, reduz-se a pena-base.
4 – Sendo um dos réus multirreincidente e com maus antecedentes e a pena fixada em 4 anos de reclusão, o regime prisional é o fechado.
5 - Apelações providas em parte.